Tribunal: STF
Processo: Rcl 15129
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Contrariedade ao que decidido na ADC nº 16/DF. Não ocorrência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública: possibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A responsabilização do Poder Público, quando comprovada a presença do elemento subjetivo do ato ilícito que lhe seja imputável, justifica sua condenação no pagamento das verbas inadimplidas pelo empregador direto.



    2. Agravo regimental não provido.